Tribunal: STF
Processo: ARE 1426770
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 31, p. 1-21) assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/90. SONEGAÇÃO FISCAL. IRPJ SIMPLES. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÉNCIA. DESCRIÇÃO DA CONDUTA, EXPOSIÇÃO DO FATO E CIRCUNSTÂNCIAS NA INICIAL ACUSATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. 2) AUTORIA E DOLO DA CONDUTA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 3) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 107, IV, DO CÓDIGO PENAL – CP. PRESCRIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. APLICABILIDADE PARA FATOS COMETIDOS ANTES DA EDIÇÃO DA SÚMULA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MARCOS INTERRUPTIVOS. DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 4) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.PARADIGMA EM HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS NÃO DEMONSTRADA A DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Atendidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte. Exposição do fato e de todas as circunstâncias, de modo a permitir o exercício da ampla defesa.



    Consoante jurisprudência desta Corte e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a tese de inépcia da denúncia fica superada com a superveniência de sentença penal condenatória.



    2. O acórdão recorrido concluiu que a recorrente omitiu valores visando se furtar ao pagamento do imposto de renda devido pela pessoa jurídica, tendo plena ciência da movimentação de vendas e dos valores na conta bancária da microempresa. De fato, para se concluir de modo diverso e desclassificar a conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    3. Apesar da conduta que gerou o ilícito tributário ter sido praticada antes de 2007, é cabível a aplicação da Súmula Vinculante n. 24 do STF para análise de prescrição, pois o referido enunciado pacificou a jurisprudência, motivo pelo qual não se configura desrespeito a irretroatividade da lei penal gravosa. O lançamento definitivo do tributos ocorreu em 24/3/2016 (fl. 643), e entre os marcos interruptivos da data do recebimento da denúncia (8/3/2018) e a data da publicação da sentença condenatória (27/1/2021) não transcorreu o prazo de 4 (quatro) anos previsto no art. 109, V, do Código Penal.



    4. “Não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência” (AgRg no AREsp 1648090/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 9/12/2020, DJe 14/12/2020).



    5. Agravo Regimental desprovido.” (eDOC 31, p. 1-2) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 34, p. 1-20) com alegação de ofensa ao art. 5º, caput; e incisos II, XXXVI, XL, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE (eDOC 43, p. 1-5).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 45, p. 1-9).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE e do RE (eDOC 149, p. 1-5).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar porquanto o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a iterativa jurisprudência desta Suprema Corte.



    Com efeito, porque legítimo e pertinente, destaco da decisão ora agravada da Vice-Presidência do STJ (eDOC 43, p. 1-5):



    “(...) Verifica-se que o presente recurso foi interposto contra acórdão do STJ que manteve a condenação da parte recorrente por crime contra a ordem tributária, concluindo que a sua tipificação ocorre com a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante n. 24, e entendendo, ainda, preclusa a alegação de inépcia da denúncia ante a superveniência da sentença condenatória. 



    Ao assim decidir, constata-se que esta Corte Superior de Justiça acompanhou a jurisprudência do STF, que é firme no sentido de que a Súmula Vinculante n. 24 é aplicável aos fatos anteriores a sua vigência. 



    A propósito: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CRIMES TRIBUTÁRIOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO DA CORTE.



    […]



    5. No que se refere à alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria de crimes tributários, é mister considerar o teor da Súmula Vinculante 24, de acordo com a qual ‘não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’. 6. Não prospera a pretensão defensiva, a fim de que se considere data anterior para o início da contagem do prazo da prescrição. Nem se argumente que o entendimento constante da referida Súmula Vinculante não poderia ser aplicado ao caso em estudo, a pretexto de serem os fatos anteriores à edição do referido enunciado sumular, pois não se trata aqui de inovação legislativa, mas, tão somente, de consolidação de um entendimento jurisprudencial de há muito adotado por esta SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE n. 1.159.460-AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 27/8/2020.) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 24. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 5°, XL E LVII, DA CF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores a sua edição, porquanto o respectivo enunciado apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte e, dessa forma, não pode ser considerada como retroação de norma mais gravosa ao réu.



    II – Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento de que os ‘recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas’ (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE n. 1.053.709-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 16/3/2018, DJe de 27/3/2018.) 



    No que tange à pretensa nulidade da denúncia, infere-se que o acórdão recorrido se afina com a jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de que a superveniência de sentença condenatória torna preclusa a impugnação da regularidade da denúncia. 



    Confira-se: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO DE INÉPCIA. DENÚNCIA: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA PARA ACOLHER A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A arguição de inépcia da denúncia está coberta pela preclusão quando, como na espécie, aventada após a sentença penal condenatória.



    2. As questões postas na presente impetração quanto à inépcia da denúncia não foram objeto de exame pela autoridade coatora. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando pela decisão impugnada no habeas corpus não se tenha cuidado de matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância.



    3. A denúncia é peça técnica, devendo ser simples e objetiva. Nela se atribui a uma pessoa a responsabilidade penal por determinado fato. Há de conter ‘a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias’, com adequada indicação da conduta ilícita imputada ao réu, para propiciar-lhe o pleno exercício do direito de defesa (art. 41 do Código de Processo Penal).



    4. Descritos na denúncia comportamentos típicos, ou seja, factíveis e obviados os indícios de autoria e materialidade delitivas, como se tem na espécie vertente, não se pode trancar a ação penal.



    5. Para decidir de forma diversa e acolher a alegação do Recorrente de que não haveria elementos para comprovar seu envolvimento na prática dos delitos imputados, seria preciso reexaminar fatos e provas dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus.



    6. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC n. 133.426, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 29/3/2016, DJe de 28/4/2016.)



    Desse modo, estando o acórdão recorrido na mesma direção da jurisprudência firmada pela Suprema Corte, é impossível a admissão desta insurgência.” (eDOC 43, p. 3-5) 



    Além disso, corroborando os fundamentos da decisão ora impugnada, além de trazer julgados recentes desta Corte sobre o tema, é mister a transcrição do parecer do Parquet federal:



    “(...)



    Quanto ao recurso extraordinário interposto, ainda que fosse o caso de eventual conhecimento deste, não seria caso de provimento. 



    Em relação à suposta violação ao art. 41 do CPP, é entendimento pacífico desse eg. Supremo Tribunal Federal que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, nesse sentido: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução penal (HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento’. 



    (HC 221164 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022) – destacou-se. 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. MATÉRIA CRIMINAL. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NULIDADE DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Prolatada a sentença condenatória, tornam-se superadas as alegações de inépcia ou ausência de justa causa da denúncia. Jurisprudência de ambas as Turmas do STF. 2. Embargos de declaração rejeitados’. 



    (ARE 1087976 AgR-ED-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023) – destacou-se. 



    Também é pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que a Súmula Vinculante n° 24 é aplicável a fatos anteriores à sua edição, tendo em vista que o seu enunciado apenas condensa o seu entendimento dominante, nesse sentido:



     



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI 8.137/1990. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 24, a tipificação de crime material contra a ordem tributária só ocorre com o lançamento definitivo do tributo, de modo que o prazo prescricional somente começará a fluir a partir da constituição definitiva do crédito tributário. 2. É possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição, ‘porquanto o respectivo enunciado apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte e, dessa forma, não pode ser considerada como retroação de norma mais gravosa ao réu’ (ARE 1053709 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, 07.12.2018). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido’. (ARE 1388712 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023) – destacou-se. 



    Assim, não há reparos a serem feitos na decisão proferida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, pois não há manifesta ilegalidade a ser reconhecida na espécie. 



    No mesmo sentido: ARE 1.285.505 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020; RE 1.192.924 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2020; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente